Tribunal: TJDFT
Processo: 0706924-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0706924-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por NATALIA CAVALCANTI CORREA SERAFIM FONSECA, em favor de ANDRESSA CRISTINA SANTOS BORBA (ré), contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID n. 23856939), que indeferiu a concessão de prisão domiciliar humanitária à paciente. Em suas razões, a impetrante relata que a paciente foi condenada à pena de 20 (vinte) anos, 2 (dois) meses e 1 (um) dia de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado. Sustenta que a paciente possui dois filhos menores com, respectivamente, 12 (doze) e 14 (catorze) anos de idade, os quais são totalmente dependentes dela, pois os genitores são falecidos. Narra que os avôs maternos dos menores também são falecidos e que, atualmente, o filho mais velho encontra-se aos cuidados da irmã da paciente, que é usuária de drogas, e o filho mais novo, aos cuidados da avó paterna. Discorre acerca da superlotação carcerária e destaca que “a requerente possui residência fixa, podendo tranquilamente cumprir o restante de sua pena em casa cuidando de seus filhos e de sua irmã, que carecem de muita atenção e cuidados”. Requer, liminarmente, a revogação da prisão da paciente até o julgamento do presente writ. Subsidiariamente, pleiteia sua substituição pela prisão domiciliar. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Em decisão de ID n. 23895660, foi determinada a intimação da impetrante para acostar aos autos as respectivas certidões de óbito dos genitores dos menores, de modo a comprovar a alegada ilegalidade do ato impugnado. É o relatório. Apesar de devidamente intimada, a impetrante deixou transcorrer in albis o prazo concedido para juntar a documentação requisitada. Cumpre ressaltar que o presente Habeas Corpus é exatamente idêntico ao impetrado anteriormente sob o n.o 0703303-77.2021.8.07.0000, pela mesma advogada, em favor da mesma paciente e contra a mesma decisão, o qual teve sua inicial indeferida pela Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódia, em razão da indevida instrução do feito, nos seguintes termos: “(...) Cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois consabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo à impetrante, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, a impetrante é advogada particular e não acostou aos autos qualquer documentação voltada a esclarecer a ilegalidade da decisão atacada, além da certidão de nascimento dos menores e da certidão de óbito da avó materna. Destaca-se que o parecer da Seção Psicossocial Judiciária, tampouco a certidão de óbito dos genitores dos menores sequer restaram acostada aos autos. Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas da impetrante, tem-se por deficiente a instrução do feito, impondo-se seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte." Dessa forma, não tendo a impetrante, novamente, se desincumbido do ônus de realizar a devida instrução do feito, com as peças indispensáveis ao deslinde da questão, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no art. 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intimem-se. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 22 de março de 2021 15:40:37. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator